Tribunal: TJSP
Processo: 2171906-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser mitigada, cabendo a análise do caso concreto. Hipótese em que a constrição não comprometerá a sobrevivência do devedor e/ou da sua família, cujos gastos ordinários sequer foram demonstrados. Percentual fixado em 20% sobre os rendimentos líquidos que se mostra adequado, a garantir o piso vital mínimo. Precedentes do

Ementa:
PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser mitigada, cabendo a análise do caso concreto. Hipótese em que a constrição não comprometerá a sobrevivência do devedor e/ou da sua família, cujos gastos ordinários sequer foram demonstrados. Percentual fixado em 20% sobre os rendimentos líquidos que se mostra adequado, a garantir o piso vital mínimo. Precedentes do STJ e desta Câmara. Recurso provido em parte.